Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008185-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 02.440.582/0001-52 (AGRAVADO), JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 237.713.489-00 (AGRAVADO), FRANCISNIL AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 474.787.991-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ISSQN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da prescrição de débitos tributários vencidos até determinada data e a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição quinquenal do ISSQN e a regularidade da condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir:

3.
A constituição definitiva do crédito tributário referente ao ISSQN opera-se a partir do vencimento da obrigação, iniciando-se neste momento o prazo prescricional quinquenal, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial em exceção de pré-executividade.

5. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria Fazenda Pública, reformando apenas a decisão agravada no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios José Maria de Oliveira e
Francisnil
Auxiliadora de Souza, mantendo inalterados os demais pontos.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0023186-78.2014.8.11.0002, ajuizada em face da
COMERCIAL DE MÁQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA LTDA E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta, para reconhecer a prescrição dos débitos tributários vencidos até 14.11.2009, determinar a exclusão dos sócios do polo passivo da execução e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Como causa de pedir recursal, sustentou a parte agravante que não se consumou a prescrição dos créditos tributários, alegando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 31.10.2014 com a inscrição em dívida ativa, e que a prescrição se interrompeu com o despacho de citação proferido em 19.12.2014. Pleiteou ainda o afastamento da condenação em honorários advocatícios por violação ao princípio da causalidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
314785881
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria Fazenda Pública, reformando apenas a decisão agravada no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios José Maria de Oliveira e
Francisnil
Auxiliadora de Souza, mantendo inalterados os demais pontos.

A questão central cinge-se à ocorrência da prescrição quinquenal do ISSQN, considerando o regime jurídico aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, bem como à regularidade da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

A decisão monocrática fundamentou-se no reconhecimento de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (ISSQN), a constituição definitiva do crédito tributário opera-se a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último, e não com a inscrição em dívida ativa.

Os débitos executados referem-se às CDAs n. 616/2014, 617/2014, 620/2014 e 621/2014, com vencimentos compreendidos entre 23.2.2009 e 23.1.2012, de modo que o prazo prescricional quinquenal teve início a partir de cada vencimento.

Entretanto, conforme observado na decisão agravada, houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários com vencimento até 14.11.2009 e o ajuizamento da execução fiscal em 14.11.2014.

Assim, estabelecido que a prescrição quinquenal teve início com o vencimento dos débitos, restou consumado o prazo prescricional relativamente aos créditos vencidos até 14.11.2009, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

Os argumentos da parte agravante, portanto, não infirmam tal conclusão, pois a desconsideração dos efeitos da prescrição quinquenal contraria a expressa previsão legal do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, obtendo êxito parcial com o reconhecimento da prescrição dos créditos vencidos até 14.11.2009. A decisão monocrática registrou que
"não se trata de prescrição intercorrente, mas sim da prescrição da pretensão executória prevista no art. 174 do CTN"
, concluindo pelo cabimento dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial verificada.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025